Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AFERIÇÃO ADEQUADA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. SENTENÇA. MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de oferta de alimentos para fixar a obrigação alimentar no valor equivalente a 1,5 do salário-mínimo vigente, sendo metade para cada filho. 1.1. Nesta sede, o genitor pede a reforma da sentença para que o valor dos alimentos definitivos seja reduzido para o valor ofertado de 34% do salário-mínimo. Argumenta que o relatório fiscal e bancário apenas comprovaria a sua incapacidade financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no valor fixado, pois houve redução da movimentação financeira dos últimos.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. No caso, em que pese a alegação do autor no sentido de que a sua movimentação financeira teria sofrido redução nos últimos meses, inexiste documento nos autos que ampare a sua alegação, tampouco informa os motivos que teria resultado na alegada diminuição econômica a fim de desconstituir o relatório apresentado pela Receita Federal. 3.1. Outrossim, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) apresentada pelo Ministério da Fazenda, registra que o apelante realiza transações em contas distintas no ano de 2022, a primeira com média de R$ 2.500,00 e na segunda com média de R$ 12.500,00.
4. No que concerne a suposta falta de comprovação das despesas dos alimentandos, os menores contam com 10 e 3 anos de idade, sendo certo que as despesas básicas com alimentação, saúde, vestuário, habitação, educação e lazer, são previsíveis e necessário o custeio, tendo a sentença recorrida inclusive registrado que as diversas despesas razão das escolhas da família materna deve ser relativizadas, inclusive gastos sem comprovação. 4.1. Assim, a despeito de alegar não possuir condições de arcar com o encargo alimentar, o apelante não logrou comprovar eventual prejuízo a sua subsistência ou comprometimento sua real situação financeira, tampouco demonstrou eventual excesso no valor dos alimentos fixados em R$ 990,00 para cada menor, que correspondem ao total equivalente à 1,5 salário-mínimo vigente.
5. Portanto, não tendo o apelante logrado êxito em comprovar, nesta oportunidade, que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5.1. Acrescente-se que eventual sensível alteração na condição financeira do apelante, devidamente comprovada, pode ensejar a minoração dos alimentos, uma vez que, em razão da natureza da ação de alimentos, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.
6. Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, devida a majoração para 11% dos honorários advocatícios devidos pelo apelante e arbitrados pela sentença em 10% sobre o valor correspondente a 12 prestações mensais da condenação alimentar, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
7. Apelação improvida.